Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID 19. REEMBOLSO DA TAXA DE EMBARQUE. CARTA DE CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES. PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes o pedido formulado na inicial, para condená-la a restituir à recorrida o valor de R$ 1.958,66, referente às taxas de embarque dos localizadores S72C4R (R$ 429,04), NDSV2B (R$ 228,74), NUXFNL (R$ 556,94), PMK694 (R$ 409,00) e V45BA3 (R$ 334,94).
II. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que o reembolso das quantias vindicadas pela recorrida foi realizado antes mesmo da prolação da sentença. Apresenta as cartas de cancelamento referentes às taxas de embarque dos bilhetes acima mencionados. Requer, ainda, que a recorrida seja intimada a apresentar as faturas do cartão de crédito relativas ao período do reembolso.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido, conforme ID 33862993. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. A recorrente juntou as requisições de cancelamento das transações referentes aos localizadores PMK694 (R$ 409,00) e V45BA3 (R$ 334,94), realizadas nas datas de 11/02/2021 e 01/05/2021, respectivamente (ID 33862960 e 33862961). Já os cancelamentos das cobranças das demais taxas de embarque foram solicitados em 02/08/2021 (S72C4R - R$ 429,04) e em 28/07/2021 (NDSV2B - R$ 228,74; NUXFNL - R$ 556,94), conforme ID 33862968 e seguintes.
VI. Em complemento, informa que o trâmite para estorno efetivo da compra pela administradora do cartão de crédito completa-se em torno de 30 a 60 dias.
VII. A recorrida, intimada para manifestação na origem, informou que, a despeito dos documentos juntados pela companhia, as taxas ainda não haviam sido reembolsadas (ID 33862973, em 05/07/2021).
VIII. É incontroversa a existência da obrigação de a sociedade restituir à consumidora as taxas dos embarques não realizados em razão dos voos cancelados, de modo que a discussão se restringe ao efetivo adimplemento do encargo.
IX. É inadmissível o pedido de produção de provas na fase recursal, mormente por não estarem presentes os requisitos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. É dizer: cabia ao recorrente pleitear a juntada das faturas por ocasião da contestação, por ser medida lógica à comprovação do fato extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC.
X. Em reforço, ainda que a consumidora não tenha promovido a juntada de faturas de cartão de crédito relativas aos meses seguintes à compra, os quais poderiam sinalizar a ocorrência ou ausência do estorno das taxas, não há indícios que contrariem a alegação da parte quanto à aparente falta da devolução.
XI. Ademais, a informação ao consumidor de que o reembolso seria realizado no período compreendido entre 30 e 60 dias da solicitação de cancelamento vincula o fornecedor, obrigando-lhe ao cumprimento, como preconiza o art. 48 do Código de Consumidor, de forma que o primeiro reembolso deveria ter sido percebido pela recorrida logo no mês de abril de 2021.
XII. Portanto, não merece reparos a sentença proferida na origem, devendo eventual causa extintiva da obrigação ser alegada na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 525, inciso VII, do CPC.
XIII. Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XIV. Condeno o recorrente ao pagamento das custas remanescentes, caso haja. Deixo de o condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a parte contrária não contrarrazoou.
XV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.